Tribunal: TJES
Processo: 5011073-09.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Consórcio; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011073-09.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

APELADO: NESTOR TESCH

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não restou comprovada culpa ou desistência do apelado, de modo que a exclusão de sua cota se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, ora apelante. Assim,
não há que se falar em desistência por parte do apelado, devendo ocorrer a restituição imediata e integral dos valores pagos.

2. Nesse sentido,
“verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos”
(TJES, Apelação Cível: 0021208-08.2019.8.08.0024, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

3. Não há, na presente demanda, circunstâncias excepcionais que causaram lesão aos direitos de personalidade do apelado e sofrimento psicológico a ensejar indenização por danos morais, notadamente pelo decurso do tempo entre a problemática e a busca pela solução, devendo ser excluída a indenização arbitrada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5011073-09.2024.8.08.0012

Apelante:

Sicoob Administradora de Consórcios LTDA – Sicoob Consórcios

Apelado:

Nestor Tesch

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id. 15597747) proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível de Cariacica, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Nestor Tesch em desfavor de Sicoob Administradora de Consórcio LTDA., na qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos autorais para
“
declarar rescindido o contrato de consórcio firmado entre as partes (contrato n. 65023561, cota n. 0566-01, grupo 000922) por culpa exclusiva da ré, condenando-a a restituir ao autor, de forma imediata e em parcela única, a integralidade dos valores pagos (R$ 102.329,43) de forma atualizada, bem como em danos morais arbitrados em R$ 5.000,00”.

Por fim, condenou o apelante em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 15597749), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a restituição de parcelas pagas, no caso de consorciados excluídos, ocorre por meio de sorteio ou lance, devendo ser observada a Lei n.º 11.795/2008; (ii) é dever do cliente acompanhar o pagamento das parcelas do consórcio, de modo que o apelado deveria ter buscado outra forma de realizar o pagamento; (iii) o apelado não faz jus à devolução imediata dos valores pagos, de modo que deve aguardar a contemplação ou o encerramento final do grupo; (iv) não restou configurado abalo moral a ser indenizado; (v) subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido.

Contrarrazões no Id. 15597756, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 07 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O apelante se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e determinou a rescisão do contrato de consórcio firmado entre as partes, além da devolução imediata da quantia paga (
R$102.329,43) e pagamento de indenização por danos morais (R$5.000,00).

No caso dos autos, o apelado adquiriu a cota de consórcio n° 0566-01 (Id. 15596921), administrada pelo apelante, para aquisição de imóvel no valor de R$264.780,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e setecentos e oitenta reais). Na oportunidade, o apelado autorizou o débito automático das parcelas mensais em sua conta (n. 58960-8, agência 3010, SICOOB), a começar em julho de 2022 (Id. 15596926).

Todavia, o apelante não realizou o débito referente à parcela de julho de 2022, ao alegar “saldo insuficiente” e, em novembro de 2022, o apelado foi notificado sobre o cancelamento de sua cota por inadimplemento.

A despeito das justificativas do apelante, o apelado logrou êxito em comprovar que havia saldo suficiente para o desconto no mês de julho de 2022 (Id. 44499455), além de que o apelante efetuou regularmente o débito em conta nos meses subsequentes (agosto, setembro, outubro), sobrevindo a notificação referente à exclusão de sua cota apenas no mês de novembro.

Não restou comprovada, portanto, culpa ou desistência do apelado, de modo que sua exclusão se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, ora apelante.

Nesse sentido, aplica-se o entendimento de que
“
verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos”
(TJES, Apelação Cível: 0021208-08.2019.8.08.0024, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

Assim, trata-se de rescisão por culpa da administradora e não há que se falar em desistência por parte do apelado, devendo ocorrer a restituição imediata e integral dos valores pagos. É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA - CONTRATO DE CONSÓRCIO - EXIGÊNCIA DE FIADOR PARA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO - CLÁUSULA ABUSIVA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA ADMINISTRADORA - RESCISÃO - DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça quando não apresentadas provas concretas que refutem a presunção de hipossuficiência da parte beneficiária.

2 - O interesse de agir decorre da necessidade de intervenção judicial para solução do litígio, sendo desnecessário, em regra, o prévio esgotamento da via administrativa.

3 - A relação jurídica entre administradora de consórcio e consorciado é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

4 - É abusiva a cláusula contratual que permite à administradora exigir fiador do consorciado contemplado para liberação da carta de crédito, especialmente quando não informado expressamente no momento da contratação.

5 - A negativa injustificada de liberação da carta de crédito ao consorciado contemplado configura descumprimento contratual por parte da administradora, ensejando a rescisão do contrato por sua culpa.

6 -
Na rescisão por culpa da administradora, a restituição dos valores pagos pelo consorciado deve ser imediata e integral, não se aplicando o entendimento de devolução ao final do grupo previsto para casos de desistência voluntária.

7 - A frustração da legítima expectativa do consorciado contemplado, impedido de adquirir o bem desejado pela negativa abusiva da administradora, configura dano moral indenizável.

8 - Mantém-se o valor da indenização por danos morais quando fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica do instituto.

9 - Recurso desprovido.

(TJMG. Apelação Cível 1.0000.25.061951-7/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2025, publicação da súmula em 19/05/2025).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECONHECIDA CULPA DA ADMINISTRADORA PELA RESCISÃO DO CONTRATO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 312 DO STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio do pacta sunt servanda é fundamental na execução dos contratos, pois assegura a estabilidade e a previsibilidade nas relações jurídicas, bem como a confiança entre as partes contratantes, salvo exceções expressamente previstas em lei ou decorrentes de situações extraordinárias. 2. Evidenciada a quebra da confiança decorrente do descumprimento de cláusula contratual pela administradora do consórcio, circunstância que autoriza a restituição integral e imediata do valor pago pelo consorciado. Não aplicação do Tema 312, do c. STJ. 3. Embora a rescisão do contrato possa gerar inegável descontentamento, não se vislumbra, na hipótese vertente, violação a direitos da personalidade, o que seria necessário para configurar dano extrapatrimonial.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 0000538-08.2021.8.08.0014, Relator: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível).

Todavia, no que tange aos danos morais,
“a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora acarrete certo descontentamento, o inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais, devendo haver consequências fáticas que ultrapassam essa esfera e ensejam sofrimento psicológico”
(TJES, Apelação Cível 0021208-08.2019.8.08.0024, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

Não vislumbro, na presente demanda, circunstâncias excepcionais que causaram lesão aos direitos de personalidade do apelado e sofrimento psicológico a ensejar indenização por danos morais, notadamente pelo decurso do tempo entre a problemática (2022) e a busca pela solução (2024).

Nesse sentido,
“embora a rescisão do contrato possa gerar inegável descontentamento, não se vislumbra, na hipótese vertente, violação a direitos da personalidade, o que seria necessário para configurar dano extrapatrimonial”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 0000538-08.2021.8.08.0014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
, a fim de reformar a sentença e excluir a condenação do apelante em indenização por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.